Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Aldemir Galvão da Silva Junior, OAB/DF 53.135, em favor de ANDERSON RODRIGUES GALVÃO, incurso na prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal - CPP, nos autos do processo 0002217-09.2017.8.07.0015, pelo não cumprimento do ofício do Juízo da Vara de Execuções em Regime Aberto - VEPERA. Alegou o Impetrante, em suma, que não foi dado o devido cumprimento ao Ofício 5140/2020, ID 21819315, fl. 1. Para tanto, requereu o cumprimento da ordem por Oficial de Justiça. Aduziu ainda que fosse cassada a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal para deferir a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto durar a pandemia. No dia 1o de dezembro de 2020 proferi Decisão de indeferimento da liminar vindicada (ID 21841719). Em petição protocolada no dia 1o de dezembro de 2020, ID 21857320, o impetrante informa que o paciente foi submetido a audiência acerca das novas condições impostas ao regime aberto/prisão domiciliar. Assim, com a deferência e a atitude profissional meritória do Advogado em informar a esta Relatoria a situação processual do paciente, dispensando ao Judiciário de outras diligências; e diante da informação de que o paciente já fora transferido ao regime aberto, em prisão domiciliar, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos.